Tribunal: TCU
Processo: 700.301/1996-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Construtora e Incorporadora Tittanegro Ltda. (peça 242) contra o Acórdão 2861/2018-2a Câmara (peça 65), relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz, retificado materialmente pelo Acórdão 6509/2018-2a Câmara (peça 91), que modificou o Acórdão 283/2008-2a Câmara (peça 35, p. 1-16), da relatoria do ministro Ubiratan Aguiar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Construtora e Incorporadora Tittanegro Ltda. contra o Acórdão 2861/2018-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministro Aroldo Cedraz, retificado materialmente pelo Acórdão 6509/2018-TCU-Segunda Câmara ), que modificou o Acórdão 283/2008-TCU-Segunda Câmara (Rel. Ministro Ubiratan Aguiar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em de Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, acolhê-los, para efeito de anular o Acórdão 283/2008-TCU-Segunda Câmara e arquivar os autos, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.